Tribunal: TJSP
Processo: 1005224-74.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação de danos materiais e morais - Rés que teriam promovido a migração unilateral de plano de saúde da autora para a Unimed de Brasília – Pretensão à indenização por danos morais, e de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais - Sentença de improcedência – Ausência de interesse recursal da requerida no reconhecimento da sua ilegitimidade passiva –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação de danos materiais e morais - Rés que teriam promovido a migração unilateral de plano de saúde da autora para a Unimed de Brasília – Pretensão à indenização por danos morais, e de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais - Sentença de improcedência – Ausência de interesse recursal da requerida no reconhecimento da sua ilegitimidade passiva – Inexistência de gravame, tendo em vista a improcedência do pedido contra ela formulado – Recurso adesivo não conhecido – Danos morais e materiais – Inocorrência – Autora que não descreveu concretamente a ocorrência de danos que superassem o dissabor decorrente de mero inadimplemento contratual – Ausência de negativa de atendimento – Ausência de indicação de dificuldades decorrentes da necessidade de contratação de empresa diversa para a prestação dos serviços, após a migração – Ilícito contratual que, por si só, não configura violação a direito de personalidade – Improcedência do pedido que obsta a discussão acerca do direito ao ressarcimento das despesas efetuadas para a proteção do direito – Honorários contratuais que não podem ser ressarcidos, tendo em vista que as rés não participaram do contrato, que para elas é "res inter alios acta" - Recursos da autora desprovido – Recurso adesivo da ré não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005224-74.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes/apelados
SARAH REBECA DE OLIVEIRA HONORIO (JUSTIÇA GRATUITA) e UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado
PRIME ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e não conheceram o recurso adesivo da ré., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005224-74.2014.8.26.0562 -Voto no 4.826
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1005224-74.2014
Comarca: Santos (8a Vara Cível)
Apte/Apda: Sarah Rebeca de Oliveira Honorio (Justiça Gratuita)
Apte/Apda: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho
Médico
Apelado: PRIME ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP
Juiz: Dario Gayoso Júnior
Voto no 4.826
APELAÇÃO Ação de reparação de danos materiais e morais -
Rés que teriam promovido a migração unilateral de plano de saúde
da autora para a Unimed de Brasília Pretensão à indenização por
danos morais, e de ressarcimento dos honorários advocatícios
contratuais - Sentença de improcedência Ausência de interesse
recursal da requerida no reconhecimento da sua ilegitimidade
passiva Inexistência de gravame, tendo em vista a improcedência
do pedido contra ela formulado Recurso adesivo não conhecido
Danos morais e materiais
Inocorrência
Autora que não
descreveu concretamente a ocorrência de danos que superassem o
dissabor decorrente de mero inadimplemento contratual

Ausência de negativa de atendimento Ausência de indicação de
dificuldades decorrentes da necessidade de contratação de empresa
diversa para a prestação dos serviços, após a migração Ilícito
contratual que, por si só, não configura violação a direito de
personalidade Improcedência do pedido que obsta a discussão
acerca do direito ao ressarcimento das despesas efetuadas para a
proteção do direito Honorários contratuais que não podem ser
ressarcidos, tendo em vista que as rés não participaram do
contrato, que para elas é “res inter alios acta” - Recursos da autora
desprovido Recurso adesivo da ré não conhecido.
Cuida-se de apelações contra a r. sentença de fls. 260/264, cujo relatório se adota,
que julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, observada
a gratuidade da justiça.
A autora ajuizou a demanda alegando que firmou contrato de plano de saúde e
plano odontológico com as rés, sempre realizando o pagamento da mensalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005224-74.2014.8.26.0562 -Voto no 4.826
3
vencimento. Ao deixar de receber um dos boletos, a requerente entrou em contato com a ré,
sendo informada que seu plano havia sido migrado para a Unimed Brasília de forma
unilateral, a qual se encontra falida e teve que alienar a carteira de clientes desde
19/10/2011. Para não ficar desamparada, firmou contrato com a Prime, aderindo ao plano
de saúde da Beneficência Portuguesa. As rés migraram unilateralmente o plano da autora
para uma empresa falida e nem sequer sabem informar qual a rede credenciada, e caso a
requerente não entrasse em contato com a operadora, não tomaria ciência de que estava
sem cobertura do plano de saúde. Assim, as rés devem ser condenadas ao pagamento de
indenização pelos danos morais, de 40 salários mínimos, considerando-se o grau da ofensa,
a repercussão dos fatos na vida íntima da autora e o caráter pedagógico da reprimenda, bem
como ao pagamento de R$ 3.198,43 a título de danos materiais, referentes aos honorários
advocatícios pagos para aos advogados contratados para defendê-la.
Irresignada, apelou a autora (fls. 271/281), aduzindo que a conduta da recorrida
infringe todas as regras básicas e princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor
e todo o ordenamento jurídico pátrio, demonstrando claro desrespeito e descaso para com
os consumidores e as normas legais que os protegem. Assim, é evidente o dano moral
provocado pela ré, que deve ser condenada pelos abusos e desmandos praticados. Além
disso, a autora deve que arca com a contratação de profissionais para exercer
satisfatoriamente o direito da ação, constituindo advogados de sua confiança e se
comprometendo a pagar honorários advocatícios no importe de R$ 3.198,43.
Recorreu adesivamente a ré (fls. 351/362), postulando o reconhecimento da sua
ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a mudança do plano da autora decorreu da
resolução do contrato firmado pela empresa Prime, escolhida pela requerente para
administrar o plano de saúde pactuado com a Unimed. A ré não teve qualquer interferência
na decisão, tendo cumprido com todas as suas obrigações no período de vigência do
contrato.
Os recursos foram recebidos, tendo a requerida apresentado contrarrazões a fls.
338/350.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005224-74.2014.8.26.0562 -Voto no 4.826
4
É o relatório.
A sentença foi publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Assim,
nos termos dos enunciados 02 e 07 do Superior Tribunal de Justiça, e em conformidade
com o que foi decidido no REsp. 1.465.535/SP, 4a. Turma, Rel. Min Luis Felipe Salomão,
DJE de 22 de agosto de 2016, o seu processamento deve observar as regras do CPC/73.
O recurso adesivo interposto pela ré não pode ser conhecido. A r. sentença
recorrida julgou improcedentes os pedidos da autora, inexistindo gravame passível de
recurso pela requerida e, consequentemente, interesse recursal.
A demanda é exclusivamente indenizatória, tendo a autora postulado o
ressarcimento pelos danos morais decorrentes da migração unilateral do contrato e
indenização pelos danos materiais decorrentes da necessidade de contratação de advogado
para a defesa dos seus direitos.
A despeito de fundamentar a pretensão na ilegalidade da migração unilateral do
seu plano de saúde, a operadora distinta da originariamente contratada, que passava por
graves dificuldades financeiras e operacionais, a autora não descreveu concretamente a
ocorrência de dano imaterial decorrente da conduta, que tenha superado a esfera do mero
dissabor. Conforme narrado na inicial e no recurso interposto, ao tomar conhecimento da
referida migração, ela contratou plano diverso. E no período de desconhecimento da
alteração contratual, a despeito da afirmada suspensão da prestação dos serviços pela ré,
não houve negativa de atendimento. A autora tampouco comprova ter enfrentado
dificuldades, de qualquer natureza, decorrentes da necessidade de contratação de outro
plano de saúde, não tendo sido indicada concretamente situação que ensejasse risco à saúde
ou efetivo abalo psíquico decorrente do ilícito contratual alegado. Nessas circunstâncias,
assim tem decidido o C. STJ:
“Vale salientar que a verificação do dano moral não reside exatamente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005224-74.2014.8.26.0562 -Voto no 4.826
5
simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento
jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da
dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.
Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o
mero inadimplemento contratual que é um ato ilícito não se revela, por si só, bastante
para gerar dano moral” (STJ, REsp no 1269246 / RS [2011/0113658-0], Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 04/04/2014).
E, frente à improcedência da pretensão de condenação da ré à indenização por
danos morais, não é cabível sua condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pela
autora a título de honorários advocatícios para a defesa do referido direito.
Ademais, o contrato de honorários advocatícios firmado entre a autora e seu
advogado é "res inter alios acta" para o terceiro, que dele não participou, nem teve como
discutir o valor fixado. A parte sucumbente responde pelos honorários de sucumbência,
mas não pelos honorários contratuais.
Nesses sentido o voto da Min. Nancy Andrighi, em Embargos de
Divergência em Resp no 1.155.527-MG, julgado em 13/06/2012:
“Dessarte, não obstante as considerações por mim tecidas no julgamento do
REsp 1.027.797-MG, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 23.02.2011, penso que a
expressão 'honorários de advogado', utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser
interpretada de forma a excluir os honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já
que a esfera judicial possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não
obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta vencido,
obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vale dizer, o termo 'honorários
de advogado' contido nos mencionados dispositivos legais compreende apenas os
honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção de providências
extrajudiciais decorrentes do descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento
amigável da dívida. Sendo necessário o ingresso em juízo, fica o credor autorizado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005224-74.2014.8.26.0562 -Voto no 4.826
6
pleitear do devedor, já na petição inicial, indenização por esses honorários contratuais
pagos ao advogado para negociação e cobrança extrajudicial do débito mas, pelos
motivos acima expostos, não terá direito ao reembolso da verba honorária paga para a
adoção das medidas judiciais.” (g.n.)
No mesmo sentido, decisão monocrática proferida no Recurso Especial no
1.479-033- ES, em 19 de junho de 2015, da lavra do Ministro MOURA RIBEIRO, com o
seguinte teor:
“CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATAS.
NULIDADE. EMISSÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.
No mesmo sentido são as decisões desta E. Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL - Compra e venda de imóvel - Ação de cobrança de
prestações inadimplidas - Sentença que reconheceu a prescrição parcial da pretensão
inicial e, no mais, condenou os réus ao pagamento dos valores em aberto, vencidos entre
maio de 2010 e outubro de 2011, acrescidos de multa de 2% Insurgência das partes.
PRESCRIÇÃO Não ocorrência Termo inicial do prazo prescricional que coincide com
o vencimento da última prestação devida, em contratos cujo pagamento se realize de
forma parcelada Precedentes Caso concreto, ainda, em que a autora ingressou com
notificação judicial, em abril de 2015, para constituir os réus em mora, fato que
interrompe a fluência da prescrição art. 202, V do Código Civil Demanda ajuizada em
18.08.2017, antes, portanto, do decurso de 05 anos a contar da interrupção Dívida
líquida constante de instrumento particular, que se sujeita à prescrição quinquenal
prevista no art. 206, § 5o, I do Código Civil Prescrição, portanto, afastada. MULTA
Cláusula contratual (15a) que prevê genericamente a incidência de multa sobre o valor
inadimplido pelos compradores Disposição que deve ser cotejada ao disposto no art. 52,
§ 1 do Código de Defesa do Consumidor Multa que, portanto, deve ser fixada em 2%
sobre o valor de cada prestação inadimplida, tal qual estabelecido no dispositivo da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005224-74.2014.8.26.0562 -Voto no 4.826
7
sentença. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - Impossibilidade de
ressarcimento - Ajuste realizado exclusivamente entre a autora e seu patrono não pode
vincular os réus - Previsão dos art. 389, 395 e 404 do Código Civil que dizem respeito à
atuação extrajudicial do advogado - Esfera judicial que possui mecanismo próprio de
responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício legal do direito de ação
ou defesa, resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. VALOR DO DÉBITO Tendo em conta a
inclusão, nos cálculos apresentados pela autora, de multa de 10%, bem como dos
honorários advocatícios contratuais, a apuração da condenação deverá ser relegada para
a liquidação de sentença. Sentença reformada - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1005372-88.2017.8.26.0624; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019).
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autora e NÃO SE
CONHECE do recurso da ré, nos termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator